Tribunal: TJSP
Processo: 0009635-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação acidentária. Elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravada e o risco da demora é evidente. Auxílio-doença acidentário mantido. Negado provimento ao recurso. Expeça-se ofício à autarquia com urgência determinando-se que o auxílio-doença concedido pela decisão agravada seja restabelecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0009635-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado IZABEL CRISTINA SABINO DE
MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0009635-10.2020.8.26.0000 -Voto no 17271
2
VOTO No 17271
Agravo de Instrumento: 0009635-10.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Jaú
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Izabel Cristina Sabino De Magalhães
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
Ação acidentária. Elementos que evidenciam a probabilidade do
direito da agravada e o risco da demora é evidente. Auxílio-
doença acidentário mantido. Negado provimento ao recurso.
Expeça-se ofício à autarquia com urgência determinando-se que
o auxílio-doença concedido pela decisão agravada seja
restabelecido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de
efeito suspensivo interposto em face de decisão, ora reproduzida à fl. 86, que em ação
acidentária deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata
implantação do auxílio-doença.
Alega o agravante, em síntese, que não há nos autos
elementos que evidenciem a incapacidade laborativa, bem como o nexo causal. Destaca
que a perícia médico-judicial sequer foi realizada, sendo prematuro o deferimento de tal
medida. Ressalta, ainda, o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada.
Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida. Pede
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A liminar foi deferida (fls. 150/151).
Em contraminuta a segurada aduziu que tanto sua
incapacidade, quanto o nexo causal restaram comprovados. Juntou a cópia da CAT
emitida pela empregadora, bem como novo atestado emitido por médico da rede pública
de saúde (fls. 162/168).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0009635-10.2020.8.26.0000 -Voto no 17271
3
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
A antecipação dos efeitos da tutela se subordina aos
requisitos do artigo 300 do CPC/2015, de modo que o deferimento da medida é cabível
somente quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em exame, melhor analisando os autos,
especialmente os documentos trazidos pela segurada em contraminuta, tenho que ainda
há dúvida relevante no tocante ao primeiro requisito, devendo ser mantido integralmente
o decidido pelo MM. Juiz a quo, que antecipou os efeitos da tutela e determinou a
implantação do auxílio-doença.
Isso porque, na inicial, a autora alega que sofreu acidente
típico e, para comprovar a ocorrência do infortúnio, juntou a CAT emitida e assinada pela
empresa (fl. 162/165).
Já para demonstrar a incapacidade total e temporária, a
segurada havia trazido aos autos atestados médicos do ano de 2019 e, em contraminuta,
apresentou documento emitido em março de 2020 pela rede pública de saúde, no qual o
médico requer novos exames e relata que a segurada, naquela data com sessenta anos,
deve ser afastada do trabalho em razão da intensa lombalgia e parestesia (fl.167).
Tem-se como presente, portanto, a probabilidade do direito
da agravada.
O perigo na demora, por outro lado, é evidente, diante da
aparente impossibilidade de permanência do segurado no labor e, portanto, de prover
seu próprio sustento, necessitando, para tanto, de percepção de benefício acidentário de
natureza alimentar.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, devendo a
serventia com urgência oficiar a autarquia determinando o restabelecimento do auxílio-
doença concedido pela decisão agravada.
Nuncio Theophilo Neto
Relator